Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-80.2021.8.11.0052
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000435-80.2021.8.11.0052.
Origem: Juizado Especial Cível de Rio Branco.
Recorrente: OLIMPIO AUGUSTO.
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIÇO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COBRANÇAS INDEVIDAS - AÇÃO ANTERIOR COM ACORDO HOMOLOGADO - MESMO FATO (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.
2. No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 1000286-21.2020.8.11.0052, no qual fora realizado acordo, dano fim a demanda com a homologação no dia 05/06/2020.
3. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.
4. Coisa Julgada reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000435-80.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), OLIMPIO AUGUSTO - CPF: 208.016.291-87 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022